Tribunal: TJSP
Processo: 9003099-05.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, determinando-se a expedição de mandado de prisão. Prescrição da pretensão executória. Lapso prescricional que se inicia na data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Colendos Superior Tribunal

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, determinando-se a expedição de mandado de prisão. Prescrição da pretensão executória. Lapso prescricional que se inicia na data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.